Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-63.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO. NÚMERO DO ACORDO QUE EMBASA A BUSCA E APREENSÃO. CAPACIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para efeito de recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão, A mora, a ser constituída por meio de notificação enviada ao endereço do devedor demanda a correta identificação, à notificação, do acordo objeto da futura ação de busca e apreensão.
2. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
3. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil.
4. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC. Precedentes.
5. Apelação não provida.